Tribunal: TJMT
Processo: 1076890-74.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076890-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA FERNANDES ZACARIAS - CPF: 927.782.321-68 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), LYSIANA FANAIA DE VASCONCELOS CARVALHO - CPF: 594.118.211-20 (RECORRIDO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL CONTRA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM AMBIENTE HOSPITALAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A juntada posterior de documentos é admitida pelo art. 435 do CPC quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, não havendo nulidade sem comprovação de prejuízo, sobretudo quando assegurado o contraditório.

Conjunto probatório suficiente a demonstrar agressão física e verbal perpetrada contra profissional de saúde no exercício de suas funções, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

O contexto emocional da ré não afasta a ilicitude da conduta, sendo inadmissível a agressão a profissional de saúde no exercício de atividade essencial.

Indenização por dano moral que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Majoração do quantum indenizatório para R$ 12.000,00, em razão da gravidade da conduta, da existência de agressão física, da repercussão do fato no ambiente de trabalho e das consequências psicológicas suportadas pela vítima.

Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento PROCEDENTE dos pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor da autora.

Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso 12/05/2023.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer pela redução do quantum indenizatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da preliminar de nulidade – cerceamento de defesa

A requerida suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, em razão da admissão de documentos juntados após a audiência de instrução.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 435 do CPC, é lícita a juntada de documentos novos quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação anterior. No caso concreto, restou consignado que os documentos foram disponibilizados pela autoridade policial apenas após a realização da audiência, circunstância que justifica a juntada posterior.

Ademais, foi oportunizado à parte contrária o exercício do contraditório, tendo, inclusive, se manifestado nos autos acerca dos documentos acostados.

Inexistindo demonstração de efetivo prejuízo, não há falar em nulidade, portanto, rejeita-se a preliminar.

O conjunto probatório produzido, especialmente prova testemunhal, boletim de ocorrência, registros médicos e imagens de vídeo, revela que houve agressão física e verbal contra a autora, profissional de saúde, no exercício regular de suas funções em unidade de terapia intensiva.

Ainda que reconhecido o contexto de tensão emocional envolvendo familiar de paciente internado, tal circunstância não legitima conduta agressiva ou constrangedora contra profissional no desempenho de sua atividade.

Resta, pois, configurado o ato ilícito e o consequente dano moral, que decorre
in re ipsa
diante da ofensa à integridade física e à honra da autora, exposta em ambiente de trabalho e perante terceiros.

No que se refere ao valor da indenização, assiste razão à parte autora.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, a indenização fixada em primeiro grau (R$ 7.000,00) mostra-se aquém da gravidade dos fatos.

Isso porque restou comprovada agressão física em ambiente de trabalho, dirigida a profissional da saúde em exercício de função essencial, com repercussões físicas e psicológicas, além de constrangimento público.

Tais circunstâncias evidenciam maior reprovabilidade da conduta, impondo a necessidade de adequação do valor indenizatório, tanto para compensar adequadamente a vítima quanto para inibir a reiteração de condutas semelhantes.

Dessa forma, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para o montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, valor que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e às finalidades compensatória e pedagógica.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Requerida, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Autora para majorar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação a Reclamada-recorrente.

Condeno a parte Reclamada-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026